Tribunal: TJDFT
Processo: 0719046-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719046-59.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILMAR PEREIRA CAIXETA DESPACHO O agravante defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso. O Juízo de Primeiro Grau declarou não haver nada a prover sobre a alegação de não incidência do Código de Defesa do Consumidor por entender que se trata de matéria concernente ao mérito da demanda – e não à sua liquidação. Ante o exposto, intime-se o agravante para se manifestar sobre o interesse em recorrer quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 22 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator